Tribunal: STF
Processo: AP 1145
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, relativo à ré MONICA MURCA NERIS SODRE, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré e remete as justificativas apresentadas pela ré (eDoc. 124).



    Segundo o expediente em questão, a ré teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 19/2/2024. 



    No Ofício nº 1205/2024-SAP-DISAP-CECOP-NVEP, detalhou-se que a monitorada havia informado previamente ao Centro de Controle e Operações Penitenciárias – CECOP a sua saída para a cidade de Hortolândia para entregar um bolo de encomenda (eDoc. 124, fl. 6) .



    A ré também apresentou a seguinte justificativa, em declaração pessoal (eDoc. 124, fl. 11):



    “Eu, Monica Murça Neris Sodre (…) sou confeiteira. 



     No dia 19 de fevereiro eu tinha uma entrega para a parte da noite e não tinha quem a fizesse, então liguei no CECOP e avisei o local e que iria sair do Fórum e iria fazer a entrega naquela tarde e já retornaria para a minha rota.



    Assim eu fiz, avisei e fui. Saí da demarcação as 15:07 voltando a rota as 15:36 como eles constataram.”



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 19/2/2024 (eDoc. 124).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme mapa apresentado pelo órgão de monitoramento (eDoc. 124), o avanço além do limite da área de inclusão foi decorrente da entrega do bolo de encomenda.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente